Tribunal: TJBA
Processo: 8005705-46.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005705-46.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICERA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE POR MEIO DA PLATAFORMA "ZAPSIGN". AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de regular procuração com assinatura eletrônica qualificada, considerando inválida a assinatura obtida pela plataforma ZapSign.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma ZapSign, sem certificação pela ICP-Brasil, atende às exigências legais para a validade da representação processual.

Razões de decidir:

3. A Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 prevê que as assinaturas eletrônicas dotadas de presunção de autenticidade são aquelas realizadas por meio de certificados digitais emitidos no âmbito da ICP-Brasil.

4. A assinatura realizada por meio da plataforma "ZapSign" não atende a esse requisito, pois não se trata de certificadora credenciada pela ICP-Brasil, sendo incapaz de garantir a autenticidade e integridade do documento assinado.

5. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a assinatura digital sem certificação ICP-Brasil não confere validade ao instrumento de mandato para fins processuais, cabendo à parte promover a regularização de sua representação processual.

6. Diante da inobservância da determinação judicial para regularização e da impossibilidade de presunção de validade da assinatura eletrônica utilizada, a extinção do feito sem resolução de mérito se impõe, conforme o art. 76, § 1.º, inc. I, do Código de Processo Civil.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A assinatura eletrônica simples, realizada por meio da plataforma "ZapSign", não possui validade jurídica para fins de representação processual, por não estar vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 2. A não regularização da representação processual nos termos da determinação judicial impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 76, §1º, I, e 485, I; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, Apelação Cível nº 00045629120228160056, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 24/04/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013529-70.2023.8.26.0032, Rel. Des. Lavinio Donizetti Paschoalão, j. 09/02/2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 08023699820188120031, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 31/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8005705-46.2024.8.05.0110, em que figura como apelante
CÍCERA ALVES DOS SANTOS
e, como apelado
BANCO C6 S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25